Tribunal: TJES
Processo: 0003261-64.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDIRENE LAURET SACARPATI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSYCA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A, JOSE CARNIELI JUNIOR - ES22509-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática de furto qualificado mediante fraude em continuidade delitiva (art. 155, §4º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal) à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, além de fixar reparação mínima por danos morais no importe de R$ 10.000,00. A apelante requer: a) o reconhecimento de nulidade por inépcia da denúncia; b) nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação; c) remessa dos autos à instância superior para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); d) absolvição por insuficiência de provas; e) reconhecimento de crime único e redimensionamento da pena; f) exclusão do valor da reparação de danos e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a inicial acusatória é inepta por suposta falta de individualização minuciosa da conduta, datas e horários; (ii) saber se o reconhecimento da continuidade delitiva pelo juízo, sem estar capitulada expressamente na denúncia, configura violação à correlação; (iii) saber se a apelante preenche os requisitos legais para o ANPP e se caberia a remessa dos autos à instância superior (art. 28 do CPP); (iv) saber se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por furto; (v) saber se deve ser aplicado crime único ou mantido o patamar de aumento referente à continuidade delitiva; (vi) saber se o valor arbitrado a título de reparação mínima deve ser afastado e se cabe a concessão da justiça gratuita nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A denúncia cumpriu integralmente os requisitos do artigo 41 do CPP. A peça detalhou o modus operandi da fraude – a exclusão de itens de vendas mediante o uso da senha de acesso do proprietário – e o contexto reiterado. Em crimes praticados sucessivamente no âmbito de relação laboral e mediante manipulação de sistemas, prescinde-se da minuciosa indicação de cada data e hora, bastando a descrição fática apta a propiciar a ampla defesa, o que foi atendido. Preliminar rejeitada.

4. Não houve violação ao princípio da correlação (congruência ou adstrição). A peça inaugural acusatória mencionou expressamente que o crime ocorreu "por reiteradas vezes". O juiz procedeu a escorreita
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), adequando juridicamente o fato à majorante do artigo 71 do Código Penal. Preliminar rejeitada.

5. Inviável a formulação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). A apelante negou a prática delitiva em todas as fases da persecução penal, não preenchendo o requisito cumulativo da confissão formal e circunstanciada disposto no art. 28-A do CPP. Além disso, a gravidade concreta das fraudes (prejuízo de R$ 30.000,00 ao longo de grande interregno) impede o benefício.

6. A materialidade e a autoria estão sobejamente evidenciadas. As provas documentais, como relatórios de itens excluídos e auditoria interna, somam-se a depoimentos testemunhais firmes de colegas de trabalho e do gerente. Estes confirmaram que a acusada lançava as vendas a menor, suprimia produtos, não registrava o caixa e apropriava-se dos valores indevidamente, utilizando-se das credenciais de acesso do dono.

7. Inaplicável a tese de crime único. Mantém-se o aumento no grau máximo de 2/3 da continuidade delitiva. A rotina criminosa no exercício laboral revelou-se sistemática, indicando cabalmente mais de sete infrações e elevadíssimo prejuízo (aproximadamente R$ 30.000,00). A pena-base foi também fundamentadamente imposta.

8. É impositivo preservar a fixação de valor mínimo de reparação civil por danos morais (R$ 10.000,00). Existiu pedido expresso da acusação desde a proemial (art. 387, IV, do CPP), garantido o contraditório, estando o quantum pautado na proporcionalidade ante o abalo e os reiterados prejuízos vivenciados pelas vítimas.

9. A isenção de despesas processuais, bem como a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, são matérias cuja análise compete exclusivamente ao Juízo das Execuções Penais.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JESSYCA BARCELOS
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

A defesa da apelante no id. 17348356, pugna pelo: i) o reconhecimento da nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, em razão de sua suposta inépcia; ii) alternativamente, a declaração de nulidade da sentença, por alegada violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; iii) a absolvição da apelante, com fundamento na insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, à luz do princípio do in dubio pro reo; iv) em caso de manutenção da condenação, o afastamento da continuidade delitiva, com o reconhecimento de crime único; v) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e vi) a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões recursais no id. 17489557, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 18643763 por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003261-64.2017.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JESSYCA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA DE OLIVEIRA RIBEIRO - ES17130-A, JOSE CARNIELI JUNIOR - ES22509-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

(...)Emerge dos autos que, por reiteradas vezes e em data imprecisas, a denunciada subtraiu, para si, mediante fraude, coisa alheia móvel pertencente a Venagro Agrícola, Pessoa Jurídica de Direito Privado.

Em março de 2017, os proprietários do estabelecimento vítima foram alertados por outra funcionária de que a denunciada estaria subtraindo valores do caixa.

A denunciada, valendo-se da senha de seu patrão, excluía itens das notas de vendas e se apropriava dos valores equivalentes.

A senha foi adquirida pela denunciada porque ela ficou olhando o proprietário da loja entrar no sistema e copiou sua senha.

Em auditoria realizada na empresa, restou comprovado que os valores subtraídos pela denunciada margeiam a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JESSYCA BARCELOS
contra r. sentença que condenou a apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa.

A defesa da apelante no id. 17348356, pugna pelo: i) o reconhecimento da nulidade do processo desde o recebimento da denúncia, em razão de sua suposta inépcia; ii) alternativamente, a declaração de nulidade da sentença, por alegada violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença; iii) a absolvição da apelante, com fundamento na insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva, à luz do princípio do in dubio pro reo; iv) em caso de manutenção da condenação, o afastamento da continuidade delitiva, com o reconhecimento de crime único; v) a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita; e vi) a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

DAS PRELIMINARES

a) Da Inépcia da Denúncia

A Defesa pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, sob o argumento de que a peça seria genérica e não teria pormenorizado as datas, horários e a quantidade de condutas.

A preliminar não merece guarida.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

No presente caso, a denúncia descreveu o
modus operandi
e o contexto: a acusada se valia da senha do proprietário para excluir itens das vendas e apropriar-se dos valores correspondentes.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica ao afirmar que, em crimes praticados de forma sucessiva e no âmbito laboral (mediante manipulação de sistemas), não se exige a individualização meticulosa de cada data e hora, bastando a descrição fática suficiente para permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que efetivamente ocorreu. Rejeito a preliminar.

b) Da Nulidade por Violação ao Princípio da Correlação (Art. 71 do CP)

A apelante alega nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, argumentando que o magistrado aplicou a continuidade delitiva (art. 71 do CP) sem que constasse expressamente na denúncia.

A tese não prospera.

A denúncia consignou expressamente que as subtrações ocorreram "por reiteradas vezes", o que atrai inequivocamente a figura da continuidade delitiva.

O Juízo
a quo
procedeu à correta emendatio libelli (art. 383 do CPP), instituto que autoriza o magistrado a atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia.

Como cediço, o réu defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação legal atribuída pela acusação.

Não houve inovação fática, inexistindo cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

DO PLEITO DE REMESSA PARA O ANPP (ART. 28-A DO CPP)

A Defesa requer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público (art. 28 do CPP) para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), invocando retroatividade baseada em precedente do STF.

Sem razão.

O ANPP, instituído pela Lei nº 13.964/2019, exige requisitos cumulativos, sendo o principal deles a confissão formal e circunstanciada da infração penal.

A apelante negou integralmente a prática delitiva em todas as fases, atribuindo as acusações a um suposto "ciúme" da vítima.

Além da ausência de confissão, a reiterada atuação fraudulenta e a gravidade concreta da conduta (prejuízo de aproximadamente R$ 30.000,00) demonstram elevada reprovabilidade, tornando a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A recusa do
Parquet
foi devidamente fundamentada, não havendo o que se falar em remessa ao órgão superior.

Indeferido o pleito.

DO MÉRITO

a) Do Pedido de Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, a apelante postula a absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que não exercia função de gerência, sua senha não permitia exclusão de itens e de que não haveria provas de sua autoria.

A materialidade restou sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo relatório de itens excluídos das vendas e pelos relatos de auditoria da empresa.

A autoria também é inconteste, firmada em robusta prova testemunhal, não cabendo alegação de fragilidade. Destaco os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório:

Silmara Machado Rodrigues relatou que percebeu que as vendas eram lançadas a menor e que a ré recebia o dinheiro, mas não o lançava integralmente. Afirmou ainda que presenciou a ré pagando contas particulares com dinheiro do caixa e que, no crediário, a ré recebia o valor total do cliente, registrava o nominal e apropriava-se dos juros. A testemunha ainda destacou que a acusada a incentivou à mesma prática criminosa, dizendo que "sabia como se safar e que não era necessário que a declarante se preocupasse com ela".

Tarciso dos Santos Silva (gerente) confirmou ter alertado o dono da empresa sobre problemas na incoerência entre as vendas e os recebimentos do caixa.

Samuel Rodrigues de Jesus Souza (vendedor) narrou ter feito uma venda de R$ 130,00 que, posteriormente, não constou no registro do caixa operado pela ré.

Valdirene Lauret Scarpati (vítima) corroborou que soube dos furtos e de que a ré falava aos demais funcionários que "se desse alguma coisa ela saberia se safar".

A alegação de que a senha pessoal da ré não permitia a exclusão de itens cai por terra, pois a instrução provou, assim como narrou a denúncia, que o acesso e as exclusões eram feitos indevidamente por meio da senha do proprietário do estabelecimento.

O arcabouço probatório é coeso e sólido para sustentar a condenação, afastando-se o pleito absolutório.

b) Do Crime Único e da Dosimetria (Art. 71 do CP e Pena-Base)

Subsidiariamente, a Defesa requer o reconhecimento de crime único ou a fixação da continuidade delitiva no patamar mínimo (1/6), além da redução da pena-base para o mínimo legal.

Inviável o reconhecimento de crime único.

As provas orais e documentais apontam para uma pluralidade de condutas criminosas no mesmo local e modus operandi semelhante. A fraude era uma rotina, configurando perfeitamente a continuidade delitiva.

Quanto à fração de aumento de 2/3 pelo crime continuado, esta mostra-se escorreita.

O Juízo de primeiro grau fundamentou o patamar máximo ante a constatação da rotina ilícita que ocasionou um vultoso prejuízo de cerca de R$ 30.000,00, evidenciando, sem sombra de dúvidas, a ocorrência de mais de sete infrações ao longo do vínculo empregatício.

A pena-base também foi idoneamente exasperada. O magistrado valorou negativamente a culpabilidade da ré ancorado em dado fático objetivo e de alta reprovabilidade: a apelante incitou sua colega de trabalho à prática do mesmo delito.

Tal atitude extrapola a conduta típica e justifica a exasperação imposta.

c) Da Atenuante Inominada (Art. 66 do CP)

A Defesa pugna pela aplicação da atenuante inominada pela suposta violação à duração razoável do processo.

A jurisprudência colacionada pela própria Defesa demonstra que a simples demora processual não enseja o reconhecimento da referida atenuante caso não se demonstre o prejuízo concreto causado ao réu, afinal, o desfecho tardio afeta todas as partes e a sociedade.

Não restou demonstrado prejuízo objetivo que embase a redução da sanção.

d) Da Reparação dos Danos (Art. 387, IV, do CPP)

Requer-se o afastamento da condenação à reparação mínima pelos danos morais (R$ 10.000,00), alegando falta de parâmetros.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao admitir a fixação de valor mínimo para reparação de danos (inclusive morais em certos contextos) quando há pedido expresso na denúncia, garantindo o contraditório.

O Parquet o requereu desde o princípio.

Considerando o desgaste e o considerável rombo financeiro causado fraudulentamente aos proprietários da empresa (aproximadamente R$ 30.000,00), o montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

e) Da Assistência Judiciária Gratuita

Por fim, no que concerne ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a análise acerca da miserabilidade do réu compete ao Juízo das Execuções Penais, não cabendo isenção na fase de conhecimento ou recursal.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, refutando todas as teses defensivas e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso de Apelação para REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.